Tribunal: TJMT
Processo: 1011463-90.2024.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011463-90.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DA CONCEICAO - CPF: 024.917.241-03 (APELANTE), LINCON VICENTE DA SILVA - CPF: 064.975.924-90 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por José Aparecido da Conceição contra sentença da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT que, nos autos de ação revisional de contrato cumulada com consignação em pagamento ajuizada em face do Banco Votorantim S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade das cláusulas contratuais referentes à taxa de juros remuneratórios, capitalização mensal de juros e sistema de amortização, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de produção de perícia contábil configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se os juros remuneratórios pactuados são abusivos e passíveis de limitação à taxa média de mercado; (iii) determinar se é válida a capitalização mensal dos juros; e (iv) verificar se o uso da Tabela Price configura anatocismo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa, nos termos dos arts. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC.

4. A taxa de juros remuneratórios contratada (2,33% a.m. e 31,87% a.a.) não ultrapassa, de forma significativa, a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação (1,94% a.m. e 25,98% a.a.), não configurando abusividade.

5. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos firmados após a edição da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que se verifica no caso em virtude da estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

6. A utilização da Tabela Price como sistema de amortização não caracteriza, por si só, prática de anatocismo, tratando-se de método matemático legítimo para cálculo de parcelas fixas, desde que não resulte em cobrança de juros sobre juros de forma dissimulada.

7. As alegações de onerosidade excessiva e vulnerabilidade contratual não se sustentam diante da ausência de elementos concretos que demonstrem desequilíbrio contratual ou abusividade nas cláusulas pactuadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A negativa de produção de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os autos oferecem elementos suficientes para o julgamento da causa.

2. Os juros remuneratórios pactuados em valor próximo à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não são considerados abusivos.

3. É válida a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários firmados após a edição da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, inclusive por meio da estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

4. O uso da Tabela Price como sistema de amortização é legítimo e não configura anatocismo quando não resulta em cobrança de juros compostos indevida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José Aparecido da Conceição
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da ação revisional de contrato cumulada com consignação em pagamento ajuizada em face do
Banco Votorantim S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O magistrado
a quo
, em sentença (ID.

307093380),

julgou improcedente o pedido exordial.

Condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

O apelante em suas razões (ID.

307093381) sustenta a ilegalidade da capitalização de juros e sua limitação a 12% ao ano, argumentando que, apesar do contrato ter sido firmado na vigência da MP no 2.170-36/01 e da Lei 10.931/2004, estas não podem ser aplicadas por haver impedimento constitucional. Sustenta que o art. 5o da referida medida provisória foi declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.

Questiona a utilização da Tabela Price, afirmando que tal sistema configura verdadeiro anatocismo, expressamente vedado pelo artigo 4o do Decreto no 22.626/33. Defende que a simples visualização das taxas de juros não é suficiente para compreensão adequada da periodicidade de capitalização ofertada ou imposta.

Argumenta que o contrato apresenta indícios de irregularidades, como capitalização mensal de juros e juros moratórios e remuneratórios acima do limite legal. Sustenta que a sistemática utilizada pela parte apelada para amortizar o saldo devedor, em vez de diminuir a dívida financiada, acaba por aumentá-la em patamares insuportáveis.

Invoca a função social do contrato, alegando que um contrato que traz onerosidade a uma das partes, tida como hipossuficiente e/ou vulnerável, não está cumprindo seu papel sociológico, necessitando de revisão pelo órgão judicante. Defende a necessidade de perícia contábil para apuração dos valores, diante da dificuldade do consumidor em interpretar as cláusulas contratuais.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja totalmente reformada, julgando-se procedentes os pedidos iniciais, com a condenação da apelada ao pagamento das verbas sucumbenciais. Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a procedência da ação revisional quanto ao pagamento das parcelas, pede a expedição de alvará com os valores depositados pelo apelante em seu favor.

Contrarrazões sob ID. 307093384.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por José Aparecido da Conceição contra sentença que julgou improcedente sua ação revisional de contrato bancário movida em face do Banco Votorantim S/A.

Os pontos controvertidos concentram-se na alegada abusividade das taxas de juros remuneratórios, na ilegalidade da capitalização mensal de juros, na utilização da Tabela Price como sistema de amortização, e na cobrança de tarifas bancárias (registro de contrato, avaliação de bem e cadastro).

A sentença recorrida manteve todas as cláusulas contratuais por entender que os juros não ultrapassaram a taxa média de mercado, que a capitalização estava expressamente pactuada, que a Tabela Price não configura anatocismo, e que as tarifas cobradas eram legítimas conforme precedentes do STJ.

No que concerne à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

A tese de cerceamento de defesa não subsiste
. Isso porque a produção de provas pode ser legitimamente indeferida pelo juiz quando não se mostra indispensável à resolução da controvérsia, nos termos dos artigos 355, inciso I, e 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a realização de perícia contábil não se revela essencial, pois os elementos já constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do magistrado. Assim, não há qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, afastando-se a alegação de nulidade processual por suposta supressão de prova.

“EMENTA DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR . CERCEAMENTO DE DEFESA.
PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE
. MÉRITO . REVISÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO . NÃO CABE. REVISÃO. TAXAS OU TARIFAS ADICIONAIS. GENÉRICAS . REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação revisional de contrato, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a restituição de valor cobrado a título de seguro, corrigido com juros de mora e correção monetária. Em suas razões, o apelante sustenta cerceamento de defesa, revisão das cláusulas contratuais, restituição em dobro de valores indevidos e indenização por danos morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização de perícia contábil era imprescindível à solução da controvérsia, caracterizando eventual cerceamento de defesa; (ii) determinar se as cláusulas contratuais referentes aos juros remuneratórios são abusivas, bem como a possibilidade de limitação à taxa média de mercado. III . RAZÕES DE DECIDIR
3. A produção de provas suplementares pode ser indeferida pelo juiz quando não indispensáveis à solução do litígio, nos termos dos arts. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC, e em consonância com o princípio da persuasão racional. A perícia contábil não constitui prova essencial no caso em exame, já que os elementos trazidos aos autos são suficientes para a formação da convicção do magistrado
. 4. Em relações de consumo entre consumidores e instituições financeiras, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe o art. 3o, caput, e Súmula 297 do STJ. A revisão de cláusulas contratuais demanda demonstração específica de sua abusividade, conforme estabelece a Súmula 381 do STJ. 5. A abusividade dos juros remuneratórios contratados é aferida a partir da comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, considerando princípios como a razoabilidade e proporcionalidade. 6. No caso concreto, verifica-se que a taxa de juros contratada (2,64% ao mês e 36,76% ao ano) ultrapassa significativamente a taxa média de mercado (1,69% ao mês) vigente à época da contratação. Configurada a abusividade, impõe-se a limitação da taxa à média de mercado, a fim de restaurar o equilíbrio contratual. 7. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a demonstração de má-fé, o que não foi evidenciado nos autos . Por isso, a restituição deve ocorrer na forma simples. 8. Os demais pleitos do apelante não encontram respaldo, haja vista que as tarifas e taxas impugnadas, intituladas “adicionais”, não foram discriminadas de maneira específica, tratando-se de pedido genérico, inviabilizando a análise detalhada. IV . DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O juiz pode rejeitar a produção de provas consideradas desnecessárias ou protelatórias, com fundamento nos arts . 355 e 370 do CPC. 2. Nos contratos bancários, os juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado são considerados abusivos, podendo ser limitados a este patamar, observadas as especificidades do caso. 3 . A repetição do indébito independe de comprovação de erro, mas é devida em dobro apenas quando demonstrada a má-fé da parte beneficiada pelo recebimento indevido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, e 330, § 2o; CDC, arts. 2o, 3o, e 42, parágrafo único; CC, art . 422. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 7; STJ, Súmulas 297, 296, 381 e 382; STJ, REsp 1.061.530/RS, rel . Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/3/2009; STJ, AgInt no AREsp 1230673/MS, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 5/4/2019 . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10487122920228110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 01/02/2025)

Rejeito
a tese de cerceamento de defesa.

Quanto a tese de necessidade de adequação de juros remuneratórios, a sentença corretamente manteve as taxas pactuadas (2,33% a.m. e 31,87% a.a.) por estarem em conformidade com a média de mercado apurada pelo BACEN para operações da mesma espécie (1,94% a.m. e 25,98% a.a.), não ultrapassando o limite de 50% acima da taxa média.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios manifestamente superiores à média de mercado pode ser revista judicialmente, quando demonstrada a onerosidade excessiva e a ausência de justificativa plausível para a elevação da taxa.

Dessa forma:

“APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – REVISÃO DE CONTRATOS – VIABILIDADE – MITIGAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – READEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS AO PATAMAR REGULADO PELO BANCO CENTRAL – POSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS CONSIDERAVALMENTE ACIMA DA TAXA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO ANUAL – IMPOSSIBILIDADE – TAXA NÃO PACTUADA – INSURGÊNCIA QUANTO AO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – SUCUMBÊNCIA PRATICAMENTE TOTAL DA PARTE AUTORA, ORA APELANTE – INADMISSIBILDADE DO RECURSO – APELO DESPROVIDO. [...] “Consoante a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. no 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento.” (Ap 32702/2017, Relatora: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, publicado no DJE 23/08/2017) [...].” (TJMT - Ap 118611/2017, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, publicado no DJE 21/08/2018).

Por sua vez, a capitalização mensal é lícita nos contratos bancários firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que se verifica pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 973.827/RS sob o rito dos recursos repetitivos, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma, que já foi reconhecida válida pelos tribunais superiores.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, como é o caso dos autos, é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, razão pela qual não há falar em anatocismo ou em cobrança indevida de juros compostos.

Dessa forma:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp n. 973.827/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 24/9/2012.) (g.n).

Destarte, diante da existência, no contrato, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal configura, por si só, prova suficiente da pactuação da capitalização mensal dos juros.

Por conseguinte, o sistema francês de amortização (Tabela Price) não configura, por si só, prática de anatocismo, mas mero sistema de amortização com parcelas fixas, sendo amplamente aceito pela jurisprudência do TJMT e do STJ, que reconhecem sua licitude desde que não importe em cobrança de juros sobre juros, não havendo nos autos demonstração de que sua aplicação tenha gerado onerosidade excessiva ao consumidor.

Definindo a Tabela Price, o magistério de Carlos Pinto Del Mar, in "Aspectos Jurídicos da Tabela Price, 1a edição, Jurídica Brasileira, 2001, São Paulo:

"A tabela price nada mais é do que um sistema de amortização, que tem como característica o fato de reunir uma subparcela de amortização e outra subparcela de juros, de tal forma que a soma dessas duas parcelas, ou seja, o valor total das parcelas, durante todo o período, seja uniforme. Daí que, quando se pretender amortizar um empréstimo em parcelas constantes, compreendendo amortização de juros, a qualquer taxa, o sistema será inevitavelmente o da tabela price, eis que a matemática não conhece outro método que apresente prestações constantes. O que é proibido, em determinadas circunstâncias é cobrar juros dos juros, e não realizar uma operação matemática qualquer, calculando a juros compostos. (...) O sistema da tabela price existe para se calcular prestações constantes. Se a utilização desse sistema é feita de modo que resultem juros dentro dos limites legais, não há qualquer ilegalidade. Realmente dizer que o sistema da tabela price é ilegal por adotar o critério de juros compostos é uma aberração."

A utilização da Tabela Price não implica em abusividade, como defende a apelante, visto que constitui um sistema que permite o pagamento em parcelas iguais e periódicas ao longo do prazo do empréstimo e estabelece como regra geral na formação dos juros embutidos nas parcelas uma progressão geométrica decrescente, ou seja, do maior para o menor, não se havendo de falar em anatocismo.

O STJ coaduna:

"A jurisprudência desta Corte entende que a utilização da Tabela Price, para o cálculo das prestações da casa própria, não é proibida pela Lei de Usura (Decreto 22.626/33) e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros" (AgInt n a PET no AREsp n. 625.911/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2021, DJe 25/8/2021).

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025